Tribunal: TJMT
Processo: 1004928-86.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004928-86.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), CRISTIANE BORTOLUSSO BARBOSA - CPF: 922.849.491-34 (EMBARGANTE), QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA - CNPJ: 03.568.960/0001-40 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de excesso de penhora e manteve condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de omissão quanto à preclusão da discussão do débito e à
aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve omissão quanto à tese de que o excesso de penhora constitui vício próprio do ato constritivo, arguível a qualquer tempo
e
estabelecer se houve ausência de fundamentação adequada quanto à condenação em honorários advocatícios à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afirma que a executada foi regularmente intimada para impugnar o cumprimento de sentença, e sua inércia enseja preclusão temporal quanto à discussão do valor do débito.

A decisão esclarece que a constrição posterior não reabre prazo para rediscussão do débito, admitindo apenas alegação de vícios próprios do ato constritivo, nos termos do art. 525, § 1º, do CPC.

O colegiado examina concretamente a alegação de excesso de penhora e conclui pela inexistência de desproporção manifesta entre o valor do crédito e os bens constritos.

O julgado reconhece que o princípio da menor onerosidade não é absoluto e exige indicação de meio executivo alternativo eficaz, ônus não cumprido pela executada.

A decisão afasta a alegação de omissão ao demonstrar que houve análise expressa da proporcionalidade da penhora e
que o inconformismo da parte visa rediscutir matéria já decidida.

O a
rest
o consigna que o advogado, ao atuar em causa própria na execução de honorários, assume a posição de parte e se submete às regras ordinárias de sucumbência.

Reconhecida a prescrição quinquenal da pretensão, impõe-se a condenação em honorários com base no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

A natureza alimentar dos honorários não afasta a incidência da prescrição nem exclui a responsabilidade sucumbencial quando a parte adversa é compelida a se defender.

Inexiste omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A preclusão temporal impede a rediscussão do valor do débito após a inércia na impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A alegação de excesso de penhora exige demonstração concreta de desproporção entre o crédito e os bens constritos. 3. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e depende da indicação de meio executivo alternativo eficaz. 4. O advogado que atua em causa própria submete-se às regras ordinárias de sucumbência, inclusive em caso de prescrição da pretensão. 5. A natureza alimentar dos honorários não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem a condenação sucumbencial. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525, § 1º, 1.022 e 85.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante.

Esta
sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, as quais, uma vez sanadas, conduzem à modificação do resultado.

A
firma que o
julgad
o deixou de analisar argumento central relacionado ao excesso de penhora
e diz
que tal excesso configura vício próprio do ato constritivo, passível de alegação a qualquer tempo, sem relação com eventual preclusão quanto à discussão do valor do débito.

Esclarece que não pretende rediscutir o montante devido, mas questionar a desproporcionalidade da constrição, consistente na apreensão de cinco veículos para garantia de dívida inferior ao valor estimado dos bens.

Aleg
a que o colegiado
limitou-se
a invocar a preclusão e a afastar a desproporção de forma superficial, sem enfrentar a tese de que o vício reside na forma da execução, o que implicaria violação ao princípio da menor onerosidade.

Acrescenta que a manutenção da penhora sobre todos os bens, com possibilidade de remoção, ultrapassa os limites da razoabilidade e compromete a finalidade da
E
xecução, que deve satisfazer o crédito sem sacrificar excessivamente o patrimônio do devedor.

A
ponta omissão quanto à condenação do advogado ao pagamento de honorários sucumbenciais
, sob o a
rgument
o

de
que o a
rest
o adotou, de forma isolada, o princípio da causalidade, sem considerar elementos relevantes do caso concreto. Aduz que o
advogad
o atuou em causa própria para buscar crédito de natureza
alimentar, no mesmo processo em que a verba foi constituída, o que afasta a incidência automática da regra de sucumbência.

Destaca
que a decisão não ponderou princípios como razoabilidade, proporcionalidade, proteção ao caráter alimentar dos honorários e dignidade da advocacia. Defende que a condenação imposta cria situação injusta, pois penaliza o profissional por tentar receber remuneração legítima, além de gerar efeito desestimulante à atuação da classe. Ressalta que não se trata de pretensão temerária, mas de exercício regular de direito, razão pela qual a aplicação
automática
da sucumbência revela-se inadequada no caso concreto.

Conclui
que as omissões apontadas possuem relevância suficiente para alterar o julgamento
e

r
equer o reconhecimento de que o excesso de penhora constitui vício autônomo, com a consequente redução da constrição, bem como o afastamento da condenação em honorários imposta ao advogado, mediante atribuição de efeitos modificativos ao
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026